Tribunal: CARF
Processo: 18186.732391/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.732391/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA WILMA FERREIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE PROVAS.
Embora se reconheça o direito a isenção do imposto de renda em relação aos
rendimentos de pensão, aposentadoria e complementação de aposentadoria
percebidos pelos portadores de moléstia grave descrita no inciso XIV do art. 6o
da Lei 7.713/1988, quando a patologia for comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estado, do Distrito
Federal ou dos Municípios. Não se reconhece a isenção quando a natureza de
pensão, aposentadoria ou sua complementação não é comprovada com
documentação hábil e idônea, mormente quando o comprovante de
rendimentos expressamente denomina a verba como rendimentos do trabalho
assalariado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.112, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 18186.732390/2013-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.732391/2013-92
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.732391/2013-92

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Contra o sujeito passivo foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011, para formalização de
exigência e cobrança de imposto suplementar no valor de R$ 4.215,24, acrescido de multa de
ofício e juros de mora. A autuação decorreu de Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ [...], recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como isentos e/ou
não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos
da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
A isenção sobre complementação de aposentadoria recebida de entidade de previdência
privada por portador de doença grave alcança somente a complementação de
aposentadoria paga, independentemente da forma adotada, a partir do mês da concessão
da aposentadoria pela previdência oficial.
O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando que os rendimentos são
isentos por corresponderem a proventos de aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por
portador de moléstia grave.
O Acórdão n. 103-001.479 – 1a Turma da DRJ03, em Sessão de 22/10/2020,
julgou-se a impugnação improcedente. Entendeu-se que a complementação de aposentadoria
também é isenta. Mas, para que isso ocorra, a condição necessária é que os rendimentos do
contribuinte sejam de aposentadoria, reserva ou reforma, ou pensão.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que aduz que, por
ser portadora de moléstia grave desde 2005, teria direto à isenção do Imposto de Renda também
sobre os rendimentos advindos de complementação de aposentadoria/benefício. Com isso,
efetuou a retificação das declarações. Diz que, em dezembro de 2007, solicitou aposentadoria
antecipada ao Banco do Brasil S/A e que, a partir dessa data, passou a receber Benefício pago
pelo Órgão de Previdência Complementar dessa instituição (PREVI).
a) Aduz que não existe o impedimento da isenção para os contribuintes que
desejem continuar trabalhando.
b) Conforme processo 13819.723196/2015-92, que versa sobre o mesmo assunto,
porém exercício diferente (2014), sua impugnação foi julgada procedente pela 5a Turma da
DRJ/BHE. Junta Acórdão 02-95.777 da 5a Turma da DRJ/BHE.
É o relatório.

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.732391/2013-92

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Cientificada em 03/12/2020 (fl. 30) a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 06/12/2020 (fls. 33 e 34). Dentro, portanto, do prazo de
admissibilidade previsto pelo Decreto 70.235/1972.
Complementação de aposentadoria. Provas.
Importa ,de início, observar que a autuação fala em (fl. 07) omissão de
rendimentos tributáveis, indevidamente declarados como isentos, em
razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
grave ou sua condição de aposentado. Ainda na descrição, consta que a
isenção alcança somente a complementação de aposentadoria paga a
partir do mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Pela leitura, é possível inferir que o posto a prova é a) a condição de
contribuinte aposentado; e b) que o rendimento foi pago anteriormente ao
mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Pois bem, o que consta no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl. 04) é que se trata de
Rendimentos do Trabalho Assalariado. É dizer, a acusação é de que não
se trata de rendimento oriundo de aposentadoria.
A contribuinte buscou se defender dizendo que a complementação da
aposentadoria é isenta, e que era aposentado à época), temos que somente
no fim do Acórdão surge a acusação, a saber:
(fl. 23) No presente caso, conforme narrado pela autoridade lançadora, verifica-
se que a contribuinte não comprovou a condição de aposentada. A legislação
acima transcrita deixa claro que a complementação de aposentadoria também é
isenta. Mas, para que isso ocorra, a condição necessária é que os rendimentos
do contribuinte sejam de aposentadoria, reserva ou reforma, ou pensão.
Ora, a contribuinte provou a condição de aposentada. A questão está na
frase final da decisão de 1a instância: “a condição necessária é que os
rendimentos do contribuinte sejam de aposentadoria, reserva ou reforma,
ou pensão”.
Pois bem. Sobre este ponto, cabe observar que, apesar de o comprovante
de rendimentos expressamente denominar a verba como rendimentos do
trabalho, na Folha Individual de Pagamento (fl. 05) consta “PREVI
BENEFICIO” como a motivação da rubrica. Neste ponto, caberia ao
contribuinte trazer aos autos todas as folhas de pagamento que
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.732391/2013-92

comprovassem que tais rendimentos não são oriundos de trabalho, mas
da complementação de aposentadoria, o que não foi feito.
A discussão também não trata de haver ou não isenção sobre a
complementação de aposentadoria – ela é expressamente reconhecida
pela Receita Federal por meio do Ato Declaratório Normativo Cosit n.
10, de 16 de maio de 1996: (...) II - é também isenta a complementação
de pensão, paga por entidade de previdência privada, a beneficiário
portador das doenças relacionadas no mencionado inciso XII, exceto as
decorrentes de moléstia profissional. É a mesma disciplina dada pelo §4o
do inciso XII do art. 5o da Instrução Normativa SRF n. 15, de 6 de
fevereiro de 2001.
No Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte Ano-calendário 2019, Exercício 2020 (fl. 40), trazida
pelo contribuinte em sede recursal consta a declaração da forma correta,
qual seja, Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia
grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço.
Todavia, cabe ressaltar que os autos tratam do Ano Calendário 2010.
Refuto a argumentação de que “não existe o impedimento da isenção
para os contribuintes que desejem continuar trabalhando”, pois não é esse
o tema da autuação. Já quanto a procedência da impugnação no Acórdão
02-95.777 da 5a Turma da DRJ/BHE (fls. 35 a 39), entendo que outros
julgamentos administrativos não possuem a força de vincular este
julgamento.
Dado que a prova que consta nos autos é justamente o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl. 04),
emitido ela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
que informa que os valores são Rendimentos do Trabalho Assalariado,
não caberia aqui admitir que os rendimentos são oriundos de
complementação à aposentadoria.
Cabe observar que a mera declaração de que o valor é oriundo de Caixa
de Previdência não é suficiente para se presumir que todo o valor é de
complementação de aposentadoria.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.732391/2013-92

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 48
DF CARF MF
Original